Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO AO CRÉDITO. PEAC-MAQUININHAS. LEI N. 14.042/2020. RETENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que, nos autos da ação movida por pessoa jurídica beneficiária do programa emergencial de acesso ao crédito (PEAC-Maquininhas), julgou procedentes os pedidos iniciais, para: “1. DECLARAR o abuso do direito praticado pela requerida; 2. CONDENAR a parte requerida a liberar o valor de R$ 92.312,07 [noventa e dois mil, trezentos e doze reais e sete centavos], corrigido monetariamente conforme INPC, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do dia do bloqueio. 3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais], corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [art. 240 do Código de Processo Civil]”.
2. Na espécie, a parte autora/apelada firmou contrato de crédito emergencial com o Banco do Brasil, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no âmbito do programa emergencial de acesso a crédito na modalidade de garantia de recebíveis (PEAC-Maquininhas), instituído pela Lei n. 14.042/2020.
3. O art. 16 da Lei n. 14.042/2020 dispõe que “para garantia da operação de crédito, os contratantes deverão ceder fiduciariamente às instituições financeiras 8% (oito por cento) dos seus direitos creditórios a constituir de transações futuras de arranjos de pagamentos, limitado o valor diário máximo de retenção a esse percentual”. Autoriza-se, por outro lado, a retenção de valores na conta tão somente se os recebíveis não forem suficientes para liquidação de cada parcela (art. 17, parágrafo único, da Lei n. 14/042/2020). Disso se extrai que não é dado à instituição financeira promover, deliberadamente, a retenção de valores em quantia superior ao saldo remanescente de cada parcela, sob pena de cometer abuso de direito.
4. Se a instituição financeira, ré revel, não logrou comprovar que a retenção dos valores corresponde ao saldo devedor da operação, de modo a demonstrar a observância ao regramento legal do programa e infirmar a presunção de veracidade das alegações fáticas da parte autora, reconhece-se a sua responsabilidade.
5. Constatada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de reparar os danos causados. Na hipótese, para aferição do dano extrapatrimonial (verbete sumular n. 227 do c. STJ), é necessária a demonstração de ofensa moral relacionada à honra objetiva da pessoa jurídica, tal como a credibilidade, a fama ou a reputação da sociedade empresária perante o mercado consumidor.
6. No particular, configura-se o dano moral, porquanto a instituição financeira efetuou a retenção indevida do expressivo montante de R$92.312,07 (noventa e dois mil trezentos e doze reais e sete centavos), subtraindo da pessoa jurídica o seu capital de giro, de modo a atingir sua atividade econômica e, por conseguinte, sua credibilidade perante o mercado, sobretudo durante o período de arrefecimento da atividade econômica decorrente da pandemia da Covid-19.
7. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados no quantum fixado na sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada.
8. Assentada a procedência dos pedidos da parte autora/apelada, não há falar em inversão dos ônus da sucumbência em seu prejuízo, haja vista o disposto no art. 85 do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.